Tribunal: TJPA
Processo: 0002662-76.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002662-76.2019.8.14.0107

APELANTE: FRANCISCO SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – TITULO DE CAPITALIZAÇÃO –
DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO APELANTE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 – MAJORAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – VERBAS SUCUMBENCIAIS FIXADAS EM 10% (DEZ POR CENTO) – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais seria excessivamente diminuto e insuficiente para compensar o abalo moral impingido, impondo-se sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados em patamar máximo permitido por lei.

2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, entendo que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se diminuto, impondo sua majoração na hipótese, que, outrossim, não deve ocorrer no patamar requerido pelo apelante, demonstrando-se razoável e proporcional sua fixação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o patamar consagrado pela jurisprudência pátria em casos similares.

3.
Com relação ao
pedido
de majoração dos ônus sucumbenciais, sem razão a parte autora, uma vez que, estes foram fixados em conformidade com as disposições contidas do art. 85, § 2º do
CPC
.

4.
Dessa forma, a sentença merece reforma, com a majoração do dano moral, passando de R$ 2.000,00 (dois mil) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se o patamar fixado a título de honorários sucumbenciais, eis que se encontra nos parâmetros do art. 85, § 2º do CPC.

5.
Recurso

de Apelação
Conhecido
e
Parcialmente Provido
, tão
somente para majorar os danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como partes
FRANCISCO SANTANA

e
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 05 de outubro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002662-76.2019.8.14.0107

APELANTE: FRANCISCO SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCO SANTANA,
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Dom Eliseu /PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por si em face de
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A
,

julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (Id.
5654499
), narrou o autor/apelante que foi
descontado indevido em seu benefício previdenciário no valor de R$ 100,00 (cem reais) efetuado pelo apelado, sob a denominação de “Título de Capitalização”, destacando que nunca contratou tal serviço, bem como não conhece e não sabe para que serve um título de capitalização.

Pleiteou liminarmente a suspensão dos descontos
e, no mérito,
a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação do apelado ao pagamento de indenização à título de dano moral.

Juntou o autor documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID.
6383885
, foi deferida a gratuidade de justiça ao autor e o pedido de tutela de urgência, formulado na exordial, para determinar a suspensão dos descontos.

Em contestação (ID.
6383886
), arguiu o banco requerido, em suma, a inaplicabilidade do CDC, a inexistência de danos morais e a regularidade dos descontos efetuados, pugnando pela improcedência da demanda.

Juntou a instituição financeira requerida, documentos para subsidiar suas alegações.

Por sua vez, apresentou o autor réplica a contestação (ID.
6383896
).

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID. 6383898), que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar a requerida a ressarcir os valores descontados em dobro e o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Condenou, ainda, o banco requerido ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o autor FRANCISCO SANTANA

interpôs Recurso de Apelação (Id. 6383899).

Alega que, apesar de devidamente citado para apresentar sua defesa, o banco apelado não apresentou documentação que fosse capaz de demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes.

Aduz que o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais seria excessivamente diminuto e insuficiente para compensar o abalo moral impingido, impondo-se sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta, ainda, que o vencido deve pagar ao vencedor o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, portanto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no patamar máximo, conforme determina o artigo 85, §2º, do CPC.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja reformada em parte a sentença vergastada, determinando a restituição em dobro dos valores descontados, majorando os danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e fixada a data do evento danoso como marco inicial dos juros de mora, bem como a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico.

Em contrarrazões (ID. 6383906
), argui o banco apelado a impossibilidade de majoração do quantum indenizatório, ante a ausência de elementos para tal pleito.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito dos presentes recursos.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade da majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais seria excessivamente diminuto e insuficiente para compensar o abalo moral impingido, impondo-se sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, a fixação dos honorários advocatícios em patamar máximo permitido por lei.

Da Restituição dos Danos Materiais

Compulsando os autos, infere-se que o apelante aforou a demanda originária arguindo que a instituição, ora apelada, estaria descontando indevidamente de seu benefício previdenciário, valor relativo a “Título de Capitalização” que não teria sido contratado.

Outrossim, entendeu o juízo primevo, que
o requerido/apelado não se desincumbiu do múnus de comprovar que os descontos efetuados decorriam de relação jurídica regular, condenando-o a restituir o valor descontado em dobro e pagamento de indenização à título de danos morais
.

O autor/apelante, por sua vez, objetiva a reforma da sentença com relação ao valor dos danos morais, para que seja fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, que, o valor dos honorários advocatícios, seja fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem,
insta destacar, inicialmente, que a relação estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos constantes dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, sendo plenamente aplicáveis ao presente caso as normas protetivas do referido diploma legal.

Com efeito,
ocorrendo o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito, está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida em si mesma considerada, inexistia (pagamento objetivamente indevido), seja porque recebeu quantia imerecida.

Nessa senda, d
ispõe o Código Civil que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (art. 876), ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (arts. 884 e 885, do CC).

Ocorre que, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 42,
parágrafo único
, prevê
a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo. Senão vejamos:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Acerca da matéria, a mais recente interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, perfilha não ser mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva,
litteris
:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.”

(STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2.

A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

(EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021). (Grifei).

Desse modo, inexistindo a comprovação pelo apelado de que os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor/apelante decorreram de regular relação jurídica, deve a restituição dos valores indevidamente descontados ocorrer em dobro por força do disposto no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, conforme determinado pelo Juízo de origem.

Do Quantum Indenizatório dos Danos Morais

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, consabido que deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem modica que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

(
PEREIRA
,
Caio Mário da Silva.

Responsabilidade Civil
. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, entendo que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) se revela insuficiente.

Noutra ponta, observando a natureza da demanda e a extensão do dano impingido, tenho que essa majoração não pode ocorrer no patamar requerido pelo apelante, demonstrando-se razoável e proporcional sua fixação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o patamar consagrado pela jurisprudência pátria em casos similares.

Nesse sentido, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO POR FRAUDE NA CONTRATAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - NÃO CONTRATADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS- REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMAD
A - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Comprovada a cobrança ilegal em virtude de serviço incontroversamente não contratado, resta claro o dano moral experimentado pela vítima e o dever de indenizar da instituição bancária, além da condenação na repetição de indébito. 2-
O ideal é que a compensação pecuniária pelo dano ilícito seja estabelecida dentro de critérios que não privilegiem quaisquer das partes. 3- Danos morais arbitrados nesta instância em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importância que denota uma valoração justa para ambas as partes e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 4- Uma vez demonstrada a má-fé da empresa responsável pelo desconto indevido, a qual sequer se desincumbiu de trazer aos autos o suposto contrato entabulado, tem-se que, com fulcro no art. 42, parágrafo único do CDC, a restituição dos valores será em dobro. 5- Apelação conhecida e parcialmente provida. (Apelação Cível 0003209-58.2020.8.27.2714, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, GAB. DA DESA. JACQUELINE ADORNO, julgado em 24/03/2021, DJe 09/04/2021 16:45:37)

(TJ-TO - AC: 00032095820208272714, Relator: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Data de Julgamento: 24/03/2021, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS, Data de Publicação: 2021-04-09T00:00:00).” (Negritou-se)

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência pátria, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
indenizatório de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é o mais
adequado para compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo ao apelado.

Dos honorários sucumbenciais

Com relação ao
pedido
de majoração dos ônus sucumbenciais, sem razão a parte autora, uma vez que, estes foram fixados em conformidade com as disposições contidas do art. 85, § 2º do
CPC
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) COM COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VALOR A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA: (1) CONDENAR A PARTE RÉ A PROCEDER A DEVOLUÇÃO EM DOBRO EM RELAÇÃO AOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM RAZÃO DOS TERMOS DE IRREGULARIDADES APLICADOS NAS DATAS DE 17/10/2016 (TOI Nº 7315977) E 10/03/2017 (TOI Nº 7503394); (2
) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE R$ 2.000,00, REFERENTE AO DANO MORAL EXPERIMENTADO, ALÉM DA CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. APELO DA AUTORA, REQUERENDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS FIXADOS PARA O VALOR DE R$ 20.000,00, BEM COMO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO
. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA, PARA MAJORAR O DANO MORAL FIXADO PARA R$ 5.000,00, DIANTE DO CASO CONCRETO. 1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença, proferida nos autos da ¿Ação de Indenização por Danos Morais, c/c Obrigação de Fazer¿ ajuizada por MARIA LUIZA DE MOURA MOTA em face de LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A, que julgou procedente o pedido para: (1) condenar a parte ré a proceder a devolução em dobro em relação aos pagamentos efetuados em razão dos termos de irregularidades aplicados nas datas de 17/10/2016 (TOI nº 7315977) e 10/03/2017 (TOI nº 7503394); (2) condenar a ré ao pagamento de indenização de R$ 2.000,00, referente ao dano moral experimentado, além da condenação da parte ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. 2. Autora que apela tão somente para requerer a majoração do dano moral fixado pela sentença em R$ 2.000,00, bem como a majoração dos ônus sucumbenciais para o patamar de 20% sobre o valor da condenação. Razão parcial lhe assiste. 3. Para fundamentar a sentença, entendeu o magistrado sentenciante que a ré não demonstrou a licitude das cobranças impugnadas, ônus que lhe cabia. A ré não requereu perícia técnica, que seria imprescindível à demonstração da licitude das cobranças impugnadas decorrentes do TOI. A lavratura de TOI encontra amparo na Resolução ANEEL n.º 456/2000, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, devendo a respectiva lavratura ocorrer sempre que verificada irregularidade que haja provocado faturamento inferior ao correto. No caso em foco, apesar de a concessionária alegar a irregularidade, não comprovou sua existência. Conforme acima salientado, a ré não requereu perícia. Ora, a prova pericial era imprescindível. O TOI, quando gerado por fiscalização operada em relógio medidor de consumo de energia elétrica, não permite, por suas próprias particularidades e no momento de sua lavratura, que produza o consumidor a contraprova do fato que lhe é imputado, nem que tome qualquer outra providência, para a salvaguarda de seus eventuais direitos. Assim, não se pode ter a irregularidade como fato notório. Tampouco se pode presumir que o consumidor tenha dado causa à irregularidade. A boa ou má-fé do consumidor permanece inaferível, em vista da precipitação da concessionária, que, com frequência acima da razoável, fez e continua a fazer vista grossa aos sadios princípios do contraditório e da ampla defesa. Sobre o tema, confira-se a Súmula n.º 256-TJRJ, cujo verbete é o seguinte: "O termo de ocorrência de irregularidade, emanado de concessionária, não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, ainda que subscrito pelo usuário." Diante disso, impõe-se a desconstituição da dívida decorrente do TOI.¿ 3. Com efeito, não logrou a ré comprovar uma das excludentes de culpabilidade capaz de ilidir a sua responsabilidade, não sendo plausível atribuir ao consumidor eventual falha no equipamento medidor ¿ frise-se, não comprovada. Na hipótese vertente, a prova pericial assume elevada importância, eis que por ser a matéria em debate eminentemente técnica, imperioso se faz o auxílio de um profissional especializado na área de engenharia elétrica para auxiliar o juízo na correta resolução da demanda, a fim de que se chegue a um laudo elucidativo para que não remanesçam dúvidas para o deslinde da causa. Para dirimir a controvérsia, seria imprescindível a análise de laudo pericial a ser eventualmente produzido nos autos. Ocorre que, após as partes terrem sido instadas a apresentarem quais as provas que desejariam produzir, a ré alegou que não teria provas a produzir (fls. 104 ¿ índice 000104). Ou seja, depreende-se que caberia à ré requerer a produção de prova pericial a fim de comprovar as suas alegações, contudo, quedou-se inerte, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC. 4. Portanto, encontra-se adequadamente configurada a falha na prestação do serviço, sendo descabida qualquer alegação quanto à regularidade no faturamento do consumo da apelante, devendo a concessionária suportar todos os ônus decorrentes da má prestação do serviço. 5. Quanto ao dano moral, a sentença merece pequeno reparo. A conduta ilegal adotada pela concessionária tem como corolário o dever de indenizar, nos termos do artigo 6.º, inciso VI do CDC. O dano moral, neste caso, é in re ipsa, restando analisar o quantum do valor arbitrado na sentença recorrida. 6.
O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado na sentença se mostra abaixo dos parâmetros aos quais se escora a jurisprudência desta Eg. Corte, devendo ser majorado. Entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra mais adequado e justo, sendo compatível com a hipótese destes autos, já que houve corte no fornecimento do serviço, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à capacidade econômica/financeira do ofensor e à repercussão da ofensa no âmago da vítima, além de se adequar à jurisprudência desta corte de justiça
. 7. Dessa forma, a sentença merece pequena reforma, devendo ser majorado o dano moral de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00,
devendo ser mantido o patamar fixado a título de honorários sucumbenciais, eis que se encontra nos parâmetros do art. 85, § 2º do CPC
. 8. PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora, majorando-se a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) COM COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VALOR A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA: (1) CONDENAR A PARTE RÉ A PROCEDER A DEVOLUÇÃO EM DOBRO EM RELAÇÃO AOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM RAZÃO DOS TERMOS DE IRREGULARIDADES APLICADOS NAS DATAS DE 17/10/2016 (TOI Nº 7315977) E 10/03/2017 (TOI Nº 7503394); (2) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE R$ 2.000,00, REFERENTE AO DANO MORAL EXPERIMENTADO, ALÉM DA CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. APELO DA AUTORA, REQUERENDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS FIXADOS PARA O VALOR DE R$ 20.000,00, BEM COMO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA, PARA MAJORAR O DANO MORAL FIXADO PARA R$ 5.000,00, DIANTE DO CASO CONCRETO. 1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença, proferida nos autos da ¿Ação de Indenização por Danos Morais, c/c Obrigação de Fazer¿ ajuizada por MARIA LUIZA DE MOURA MOTA em face de LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A, que julgou procedente o pedido para: (1) condenar a parte ré a proceder a devolução em dobro em relação aos pagamentos efetuados em razão dos termos de irregularidades aplicados nas datas de 17/10/2016 (TOI nº 7315977) e 10/03/2017 (TOI nº 7503394); (2) condenar a ré ao pagamento de indenização de R$ 2.000,00, referente ao dano moral experimentado, além da condenação da parte ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. 2. Autora que apela tão somente para requerer a majoração do dano moral fixado pela sentença em R$ 2.000,00, bem como a majoração dos ônus sucumbenciais para o patamar de 20% sobre o valor da condenação. Razão parcial lhe assiste. 3. Para fundamentar a sentença, entendeu o magistrado sentenciante que a ré não demonstrou a licitude das cobranças impugnadas, ônus que lhe cabia. A ré não requereu perícia técnica, que seria imprescindível à demonstração da licitude das cobranças impugnadas decorrentes do TOI. A lavratura de TOI encontra amparo na Resolução ANEEL n.º 456/2000, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, devendo a respectiva lavratura ocorrer sempre que verificada irregularidade que haja provocado faturamento inferior ao correto. No caso em foco, apesar de a concessionária alegar a irregularidade, não comprovou sua existência. Conforme acima salientado, a ré não requereu perícia. Ora, a prova pericial era imprescindível. O TOI, quando gerado por fiscalização operada em relógio medidor de consumo de energia elétrica, não permite, por suas próprias particularidades e no momento de sua lavratura, que produza o consumidor a contraprova do fato que lhe é imputado, nem que tome qualquer outra providência, para a salvaguarda de seus eventuais direitos. Assim, não se pode ter a irregularidade como fato notório. Tampouco se pode presumir que o consumidor tenha dado causa à irregularidade. A boa ou má-fé do consumidor permanece inaferível, em vista da precipitação da concessionária, que, com frequência acima da razoável, fez e continua a fazer vista grossa aos sadios princípios do contraditório e da ampla defesa. Sobre o tema, confira-se a Súmula n.º 256-TJRJ, cujo verbete é o seguinte: "O termo de ocorrência de irregularidade, emanado de concessionária, não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, ainda que subscrito pelo usuário." Diante disso, impõe-se a desconstituição da dívida decorrente do TOI.¿ 3. Com efeito, não logrou a ré comprovar uma das excludentes de culpabilidade capaz de ilidir a sua responsabilidade, não sendo plausível atribuir ao consumidor eventual falha no equipamento medidor ¿ frise-se, não comprovada. Na hipótese vertente, a prova pericial assume elevada importância, eis que por ser a matéria em debate eminentemente técnica, imperioso se faz o auxílio de um profissional especializado na área de engenharia elétrica para auxiliar o juízo na correta resolução da demanda, a fim de que se chegue a um laudo elucidativo para que não remanesçam dúvidas para o deslinde da causa. Para dirimir a controvérsia, seria imprescindível a análise de laudo pericial a ser eventualmente produzido nos autos. Ocorre que, após as partes terrem sido instadas a apresentarem quais as provas que desejariam produzir, a ré alegou que não teria provas a produzir (fls. 104 ¿ índice 000104). Ou seja, depreende-se que caberia à ré requerer a produção de prova pericial a fim de comprovar as suas alegações, contudo, quedou-se inerte, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC. 4. Portanto, encontra-se adequadamente configurada a falha na prestação do serviço, sendo descabida qualquer alegação quanto à regularidade no faturamento do consumo da apelante, devendo a concessionária suportar todos os ônus decorrentes da má prestação do serviço. 5. Quanto ao dano moral, a sentença merece pequeno reparo. A conduta ilegal adotada pela concessionária tem como corolário o dever de indenizar, nos termos do artigo 6.º, inciso VI do CDC. O dano moral, neste caso, é in re ipsa, restando analisar o quantum do valor arbitrado na sentença recorrida. 6. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado na sentença se mostra abaixo dos parâmetros aos quais se escora a jurisprudência desta Eg. Corte, devendo ser majorado. Entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra mais adequado e justo, sendo compatível com a hipótese destes autos, já que houve corte no fornecimento do serviço, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à capacidade econômica/financeira do ofensor e à repercussão da ofensa no âmago da vítima, além de se adequar à jurisprudência desta corte de justiça. 7. Dessa forma, a sentença merece pequena reforma, devendo ser majorado o dano moral de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00, devendo ser mantido o patamar fixado a título de honorários sucumbenciais, eis que se encontra nos parâmetros do art. 85, § 2º do CPC. 8. PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora, majorando-se a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

(TJ-RJ - APL: 00035781220188190203, Relator: Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 29/01/2020, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-02-04).”

Dessa forma, a sentença merece reforma, com a majoração do dano moral, passando de R$ 2.000,00 (dois mil) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se o patamar fixado a título de honorários sucumbenciais, eis que se encontra nos parâmetros do art. 85, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão
somente para majorar os danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 05 de outubro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 14/10/2021